Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729267-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SERGIO JOSE DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0702969-13.2021.8.07.0010 movida em desfavor de SÉRGIO JOSÉ DE SOUSA, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora dos veículos indicados pelo exequente ao ID 189803013, visto que o primeiro já consta uma restrição judicial inserida e o segundo está gravado com alienação fiduciária (ID 189189852 e ID 189189853). Trata-se de processo de execução/cumprimento de sentença em que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução/ o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. A remessa ao arquivo provisório não enseja prejuízo ao credor, pois o processo poderá ser desarquivado, sem custo, por petição do credor instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, caso em que, não tendo se consumado a prescrição intercorrente, a execução retomará o seu curso. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Conforme alteração promovida pela lei 14.195/2021 no art. 921 do CPC, em vigor a partir de 26/08/2021 Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Não serão admitidos pedidos de reiteração de pesquisas de bens sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Irresignada, alega a agravante que os meios possíveis de localização de bens penhoráveis em nome do devedor não foram esgotados, havendo outros atos de constrição como o Infojud, requerimento SNIPER, entre outros. Aponta a possibilidade de serem utilizadas medidas atípicas para garantir possíveis bens do devedor, caso sejam esgotados os meios tradicionais. Afirma que a parte agravada em nenhum momento pretendeu adimplir o débito exequendo ou indicou bens à penhora, razão pela qual se faz necessária a adoção de medidas diversas. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, defende que em razão do arquivamento do processo, inicia-se o decurso do prazo da prescrição intercorrente. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de se permitir a continuidade de busca de bens da parte agravada. Preparo recolhido (ID. 61594204). É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na hipótese, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor do agravado, com intuito de receber o valor exequendo no montante de R$ 36.303,90 (trinta e seis mil, seiscentos e três e trinta e nove centavos). Consta que foram efetuadas pesquisas, uma única vez, nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, conforme se nota dos ID ́s 188214648 e 189189852 e seguintes. Assim, não se verifica a exaustão dos sistemas informatizados, postos à disposição do Judiciário para pesquisa de bens de devedores, a exemplo do CNIB, CENSEC, INFOJUD, SNIPER e SREIGO, entre outros. Ressalto que, mesmo considerando a realização de pesquisa via SISBAJUD, não houve a reiteração de tentativa de bloqueio de ativos, via opção “teimosinha”, Diante de tais esclarecimentos, mostra-se razoável o deferimento da medida pleiteada pela parte agravante, sobretudo quando já empreendeu diversos meios para dar impulso à execução, como SISBAJUD e RENAJUD, com vistas a satisfazer o seu crédito. Não há, ademais, registro de inércia por parte da agravante a ponto de justificar o arquivamento do feito, ainda mais, quando não esgotadas as tentativas de constrição judicial de bens do devedor, conforme já mencionado anteriormente. Conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, a consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário são colocados à disposição da parte exequente como forma de proporcionar maior celeridade e efetividade às execuções, orientando-se pelo princípio da razoabilidade. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário foram criados com o intuito de auxiliar, proporcionando maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Será admitida consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. O colendo STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, pois são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. A utilização do sistema INFOJUD pode ser disponibilizada à parte, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, mormente quando demonstrada que a parte empreendeu as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, sem que tenha obtido êxito. 5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1418562, 07038144120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Está presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o risco ao resultado útil do processo, haja vista a possibilidade do arquivamento do feito, prejudicando a pesquisa de bens penhoráveis, nos termos do art. 300 do CPC, in litteris: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo e determino a imediata suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator